Tribunal: TJMT
Processo: 0004423-87.2014.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0004423-87.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JOAO WALTER DE BARROS - CPF: 630.956.619-91 (RECORRIDO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CAIO VALENCA DE SOUSA - CPF: 600.757.483-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo não conhecimento do recurso do Município e desprovimento do recurso do Estado.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA – COMPROVAÇÃO
– NEGATIVA DO MUNICÍPIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade, devendo ser mantida a sentença nesse aspecto.

Entretanto, não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do Município parcialmente provido.

Recurso do Estado prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto pelos promovidos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condená-los (Estado e Município de Sinop)
a providenciarem à parte promovente a AVALIAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA, bem como confirmou a medida liminar concedida no ID no 15044459, a qual determinou aos promovidos que realizem os demais procedimentos necessários para reestabelecimento da saúde da parte promovente
e os condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00
, conforme a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP, providenciem para a parte Autora o tratamento necessário, ou seja, Avaliação da Cirurgia Cardíaca, por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAC§O dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISKO de fls. 27-31 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUCÃO do MERITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC. Pedidos contidos na INICIAL, no DAS CUSTAS E HONORARIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/04—CM". Contudo, CONDENO o Município DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO ao PAGAMENTO dos Honorários Advocatícios em favor da D. Causídico, os quais fixo, desde já, em RS 1.000,00 (mil reais).

O Município, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não possui responsabilidade para arcar com o custo do procedimento da parte promovente, vez que a responsabilidade pelo acesso à saúde não é irrestrita, ainda mais quando se trata de tratamento cirúrgico de alto custo e alta complexidade,
vez é o Estado de Mato Grosso quem deve arcar exclusivamente com os custos de procedimentos e medicamentos de Média e Alta Complexidade
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, bem como isentá-lo do pagamento de honorários sucumbenciais.

O Estado, nas razões recursais, requereu a redução do
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça, conforme ID n
° 15044967
.

O Ministério Público se manifestou no ID
n°
15044492
ratificando o parecer do Procurador de Justiça que pugnou pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende a parte promovente que o Estado de Mato Grosso e o Município sejam compelidas a providenciarem a avaliação de cirurgia cardíaca, bem como os demais procedimentos necessários para reestabelecimento da sua saúde, pois foi diagnosticado com Coronariopatia Biarterual
.

Com a inicial, fora juntado relatório médico que atesta a necessidade do procedimento em caráter de urgência devido ao risco iminente de perder a vida.

Importante registrar que apenas o Município recorreu visando a improcedência da ação por inexistir solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta.

O Estado recorreu visando apenas a redução do
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
a título de honorários advocatícios.

Em que pese os termos das razões recursais entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária, razão pela qual a sentença não merece reforma nesse aspecto, devendo ser mantida a condenação do Município e do Estado a providenciarem
a avaliação de cirurgia cardíaca, bem como os demais procedimentos necessários para reestabelecimento da saúde da parte promovente.

No que diz respeito à fixação de honorários advocatícios, esclareço que apesar de ser devida a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau na Justiça Comum, destaco que, em se tratando de Juizado Especial, que possui legislação especial própria, tal possibilidade não encontra respaldo legal. Isso porque, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95, o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas e, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salvo litigância de má-fé.

Portanto, a fixação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial é incabível em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (Grifei)

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA):

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL
. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRABALHISTA.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
.
PROCESSO TRAMITANDO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI ESPECIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PARA DEMAIS PEDIDOS. ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Número do Processo: 00003834020108050251, Relator (a): LEONIDAS BISPO DOS SANTOS SILVA, 6a Turma Recursal, Publicado em: 17/08/2018)

Assim, em que pesem os autos tenham tramitado na Justiça Comum, houve o declínio de competência para o Juizado Especial e, assim, a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição é incompatível com o rito sumaríssimo, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada para excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95, restando PREJUDICADO o recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

Deixo de condenar os Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020